Tribunal: TJSP
Processo: 1000292-26.2018.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso - Erro material - Inexistência - Dados consignados de acordo com as informações existentes nos autos, em especial o que ficou consignado na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso - Erro material - Inexistência - Dados consignados de acordo com as informações existentes nos autos, em especial o que ficou consignado na sentença.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000292-26.2018.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIA FERREIRA DE SOUSA, são embargados MARGARETE NILZA BARBOSA
e ROSELI NOVAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000292-26.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 30885
2
Embargos de Declaração Cível no 1000292-26.2018.8.26.0005/50000
Embargante: Antônia Ferreira de Sousa (justiça gratuita)
Embargadas: Roseli Novaes e Margarete Nilza Barbosa
Juiz: Cesar Augusto Fernandes
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do F. R. de S. M. Paulista
Voto 30885
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE
INFRINGENTE
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do CPC Pretensão de rediscussão da
matéria já decidida Descabimento Impossibilidade
de acolhimento do recurso - Erro material - Inexistência
- Dados consignados de acordo com as informações
existentes nos autos, em especial o que ficou
consignado na sentença.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Antônia Ferreira de Sousa em relação ao Acórdão
Eletrônico de fls. 326/329 que, por unanimidade de votos, não
conheceu do apelo das rés e, de ofício, declarou a nulidade da
sentença, julgando prejudicado o recurso interposto pela embargante.
Afirmando a existência de omissão,
contradição e obscuridade, requer a correção para afastar a nulidade
da sentença e julgar o pedido em relação ao qual a mesma foi omissa
ou, alternativamente, seja consignado quais atos foram declarados
nulos e seja determinada a volta dos autos à origem para prolação de
nova sentença, apenas para que seja complementada com a análise
de todos os pedidos contidos na inicial.
Apontou,
ainda,
erro
material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000292-26.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 30885
3
consistente na inversão em relação ao registro das ações propostas
em face de Margarete e Roseli.
É o relatório.
Não se cogita de omissão, contradição
ou obscuridade, ausentes, portanto, os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
O Acórdão foi bastante claro ao declarar
a nulidade da sentença, apenas.
Quanto ao retorno dos autos à origem e
prolação de nova decisão, trata-se de consequencia lógica, sendo
desnecessária qualquer determinação nesse sentido, por se constituir
em mera redundância.
Na verdade, o que a embargante
pretende com este recurso é bastante claro, porém, inviável, pois o
Acórdão não pode julgar o tema sobre o qual a sentença restou
omissa, pois isso representaria supressão de instância, o que é
absolutamente vedado.
O
erro
material,
da
forma
como
apontado pela embargante, também não se verifica, pois conforme
constou da sentença, a ação no 1000288-86.2018.8.26.0005 foi
ajuizada pela autora em face de Roseli, enquanto que a de no
1000292-26.2018.8.26.0005 em face de Margarete Nilza Barbosa,
bastando examinar os registros e as iniciais.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator